Tribunal: TJMT
Processo: 0004688-05.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004688-05.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSALVO SOUZA DA SILVA - CPF: 801.532.751-20 (APELANTE), MARIA ROSALINA PEREIRA - CPF: 650.711.661-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – SUSTENTADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA –
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade e os motivos do crime foram alicerçados apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosalvo Souza da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de código 633001, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções dos artigos 147,
caput
, do Código Penal e art. 65 do Decreto-Lei 3688/41, c/c as disposição da Lei n. 11.340/06, em concurso material, à pena de 3 meses de detenção e 2 meses de prisão simples no regime inicial aberto (páginas 72-84).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs recurso de apelação, buscando sua absolvição por insuficiência probatória capaz de ensejar a sua condenação.

De forma subsidiária, pugna pela fixação da sanção basilar no mínimo legal, consubstanciada no fato de que as circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime) sopesadas em desfavor do acusado são inerentes ao tipo e, portanto, não podem ser consideradas. Requereu ainda a
exclusão da condenação a título de reparação dos danos causados pela infração, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque o valor não foi discutido durante a fase instrutória (páginas 97-112).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (páginas 113-117).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às páginas 126-133, pelo
provimento parcial
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que:

“(...) Durante o ano de 2014, inclusive em dezembro, em horários variados, na residência comum, localizada na rua Graça de Oliveira, 454, Bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis/MT, por diversas vezes, continuadamente, com consciência e vontade, por palavras, ameaçou de morte a companheira Maria Rosalina Pereira, dizendo que a mataria, conforme declarações vitimarias de fls. 8.

Entre dezembro de 2014 até abril de 2015, em horários variados, em Rondonópolis/MT, por diversas vezes, continuadamente, com consciência e vontade, por ações e palavras, perturbou a tranquilidade da companheira Maria Rosalina Pereira, conforme BOPJC 2014.343799 de fls. 5/6 e declarações vitimarias de fls. 8.

Consta que denunciado e vítima conviveram por quatro anos e separaram em dezembro de 2014. Consta que o denunciado não aceitava a separação.

Durante o ano de 2014, inclusive em dezembro, por diversas vezes, continuadamente, o denunciado ameaçou de morte a companheira Maria Rosalina Pereira, dizendo que a mataria. Entre dezembro de 2014 até abril de 2015, ainda inconformado com a separação, querendo reatar, o denunciado perturbou a vítima, seguindo-se pela cidade e no trabalho. Interrogado o denunciado negou os fatos (...)”
(páginas 9-10).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nos artigos 147,
caput
, do Código Penal e art. 65 do Decreto-Lei 3688/41, c/c as disposição da Lei n. 11.340/06, em concurso material, à pena de 3 meses de detenção e 2 meses de prisão simples no regime inicial aberto.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação pleiteando absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tecido este breve resumo, passo a apreciar os motivos da irresignação recursal.

Consoante relatado, o cerne do pedido defensivo é o de absolvição do apelante do crime de ameaça e contravenção penal de perturbação da tranquilidade no âmbito doméstico, sob a alegação de inexistência de provas suficientes a ensejar a condenação.

A defesa do apelante sustenta que a sentença objurgada incorreu em erro ao condená-lo, tendo em vista que o fez com supedâneo em provas frágeis e inábeis para tal édito, alegando que as provas produzidas nos autos corroboram para absolvição, haja vista não estar cabalmente demonstrado que o apelante ameaçou ou perturbou a tranquilidade da vítima.

Contudo, compulsando detalhadamente as provas amealhadas aos autos, evidencia-se que a sentença condenatória não merece qualquer reparo, porquanto as provas produzidas no desenrolar da instrução criminal são suficientes para amparar o édito condenatório.

A materialidade delitiva do crime de ameaça ficou comprovada por meio da portaria de páginas 12-13, boletim de ocorrência de páginas 15-16, termo de representação criminal de página 20, certidão de casamento de página 21 e relatório de páginas 36-37.

A autoria, por sua vez, sobressai comprovada do conjunto probatório existente nos autos, apesar da negativa do apelante em sede inquisitorial, pois os elementos de prova colhidos durante a instrução, em especial o depoimento da vítima, corroboram para tal entendimento, o qual passo a transcrever, em síntese:

“(...) Que o acusado é ex-marido da depoente; que confirma ter registrado o boletim de ocorrência; que o acusado não aceitava a separação; que o acusado proferia ameaça de morte; que o acusado seguia a vítima até o trabalho; que o acusado pulava o muro da casa da depoente; que foi um relacionamento tumultuado; que o acusado falou que caso a vítima não o aceitasse de volta iria matá-la; que o acusado não faz uso de bebida alcoólica, pois é evangélico; que tinha muito medo do réu; que a conduta do acusado afastava cada vez mais a depoente; que não se considera uma pessoa nervosa; que depois de muito tempo o acusado parou de perturbar a vítima; que atualmente o acusado não incomoda mais; que não tem mais contato com o acusado; que hoje não tem mais medo do acusado; que há época dos fatos tinha muito medo do acusado; que o acusado falava que se a vítima não reatasse o relacionamento a mataria; que o acusado perturbava muito; que o réu ia até o trabalho da depoente e na casa”
(depoimento extraído da sentença – página 75).

Assim, diante das provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não ficam dúvidas de que o acusado ameaçou e perturbou a tranquilidade da vítima.

É cediço que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste em perturbar a liberdade e tranquilidade da vítima, podendo ser feita por palavras, por escrito ou por gestos e se consuma com o conhecimento da vítima sentindo-se intimidada.

Quanto ao tema, trago o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso”
(In Código Penal Comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 684).

No caso em apreço, a conduta do apelante de ameaçar de morte a ofendida por não se contentar com o fim do relacionamento, se amolda ao tipo penal da ameaça e ainda pelo fato de o acusado ir até o local de trabalho e perturbava a tranquilidade da vítima, caracterizando a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Ademais, impende salientar que nos delitos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por se tratar de crimes praticados no ambiente íntimo do lar, muitas vezes cometidos sem qualquer outra testemunha presencial.

Assim, se o relato dos fatos ofertados pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a isolada negativa de autoria invocada pela defesa do apelante.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, (...) e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 22567/2012) (TJMT, Apelação Criminal n. 31.267/2013, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30.10.2013, DJe 7.11.2013) – destaquei.

Por outro lado, a defesa do apelante pleiteia a fixação da sanção basilar no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e os motivos do crime sopesados em desfavor do acusado são inerentes ao tipo e, portanto, não podem ser considerados.

Do exame acurado do feito, observo que a magistrada singular reconheceu em desfavor do apelante duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime), razão pela qual a pena-base foi fixada em 2 meses de detenção para o delito de ameaça e 1 mês de prisão simples para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade,
c
onforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“DO CRIME DE AMEAÇA:

(...)

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...)

IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

(...)

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

(...)

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

(...)

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...)

IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

(...)

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de prisão simples”

(páginas 79-81) – destaquei.

Em relação à
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade do agente.

De igual forma, devem ser afastados os
motivos
do crime, pois, apontou a lesão sem motivação situação que se traduz como elemento do tipo, de modo que não autoriza a elevação da sanção basilar.

Sobre o tema, consigno, as lições doutrinárias de Ricardo Augusto Schmitt:

“
Quando o motivo do agente é o normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’. 7a ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2012. p. 136).

Logo, não subsistindo circunstâncias judiciais desabonadoras, deve a pena-base do delito de ameaça e contravenção penal de perturbação da tranquilidade serem fixados no mínimo legal.

Feitas tais considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP.

Primeira fase da dosimetria

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
1 meses de detenção
pertinente ao delito de ameaça
e 15 dias de prisão simples
para contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Segunda fase da dosimetria

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, de modo que majoro em 5 dias em relação ao delito de ameaça e 2 dias para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, resultando, respectivamente, a pena intermediária em
1 mês e 5 dias de detenção
e
17 dias de prisão simples.

Terceira fase da dosimetria

Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de
1 mês e 5 dias de detenção para o delito de ameaça
e
17 dias de prisão simples para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade,
mantido o regime inicial
aberto
, e a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento do requisito previsto no art. 44, I, do CP.

No que se refere à
reparação dos danos
causados pela infração em

favor das vítimas de violência doméstica,
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ao tratar do tema por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.643.051-MS
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja
pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de instrução probatória
”
(Informativo 621).

Na espécie, conforme se verifica do
item 5 da denúncia
, o
parquet
requereu expressamente
“a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal”
(página 10).

De fato, em caso de
danos materiais
, o juiz somente poderá fixar a indenização se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime, ou seja, vale ressaltar que o réu tem o direito de se manifestar sobre a aludida questão, exercendo o seu direito ao contraditório, entretanto, em se tratando de
dano moral, frise-se, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico”
, este é considerado como
in re ipsa
(presumido).

Logo,
“a única prova que se exige é de que houve o crime, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela resultantes são evidentes e nem têm como ser demonstrados”
(ANDRADE, Márcio; CAVALCANTE, Lopes. Principais Julgados do STF e do STJ comentados. Salvador: Editora Juspodvim, 2019, p. 1.096).

Aliás, ainda que a defesa sustente que a magistrada
a quo
não especificou quais prejuízos seriam reparados pela indenização fixada, é evidente que os valores se referem ao dano moral, tanto pela natureza dos fatos narrados na denúncia, que não traduzem qualquer prejuízo material à ofendida, como pelo próprio pedido ministerial, que na exordial especifica o dano suportado pela vítima.

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o dano, a título de dano moral, nos exatos termos exarados na decisão combatida.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena aplicada ao apelante ao patamar de
1 mês e 5 dias de detenção para o delito de ameaça
e
17 dias de prisão de prisão simples para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade
, em regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos da sentença, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020